Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-24.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-24.2021.8.14.0036

APELANTE: MONICA LEAL DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONICA LEAL DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR EXERCEU ATIVIDADE INSALUBRE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, limitando a percepção do adicional de insalubridade de 10% ao período em que a autora exerceu o cargo de enfermeira, com contato direto com pacientes, conforme laudo pericial.
2. O agravante sustenta a nulidade do laudo pericial por ausência de clareza e fundamentação técnica, alegando violação ao contraditório e ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o laudo pericial que fundamentou a concessão do adicional de insalubridade à autora apresentou vícios que comprometessem sua validade e se seria possível sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado e fundamentado em normas regulamentadoras, evidenciando que a autora exerceu atividades insalubres durante o período em que ocupou o cargo de enfermeira.
5. O juízo de origem analisou devidamente as impugnações do agravante ao laudo pericial, não havendo comprovação de erro técnico ou omissão que justificasse sua nulidade.
6. O adicional de insalubridade foi corretamente limitado ao período de efetivo exercício em atividade insalubre, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade deve ser concedido exclusivamente pelo período em que o servidor exerceu atividade insalubre, conforme laudo pericial. 2. A impugnação ao laudo pericial deve demonstrar vício técnico relevante, não sendo suficiente a mera discordância quanto às conclusões do perito.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CLT, art. 189; Decreto nº 2.538/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 543198/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800041-24.2021.8.14.0036
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MONICA LEAL DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22082526) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21660520, que negou provimento ao recurso de Apelação da autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para restringir a percepção do adicional de insalubridade de 10% ao tempo em que a autora ocupou cargo de enfermeira, tendo cotidiano convívio com pacientes, conforme medição realizada em laudo pericial.
Em suas razões recursais, assevera que a análise do laudo pericial deve ser sempre crítica, o que implica verificar o respectivo conteúdo e não apenas sua conclusão. Logo, aduz que o laudo pericial não é o relatório da opinião do perito, mas sim de sua crença cientificamente justificada, na ocorrência ou inocorrência de determinadas hipóteses. Assim, tudo o que abstrai ou se afasta do método científico torna-se opinião imprestável e não manifestação de autoridade.
Nesse sentido, defende que a prova pericial deve ser clara e completa para garantir o contraditório e permitir que as partes possam se manifestar sobre o conteúdo técnico. Logo, a ausência de clareza ou a insuficiência de fundamentação no laudo pericial pode ensejar sua nulidade, especialmente se impossibilita o exercício do contraditório. Diante disso, a omissão quanto à análise da especificação da técnica e aparelhagem utilizadas para caracterizar o ambiente como insalubre pode, de fato, comprometer a validade do laudo pericial e, consequentemente, a decisão que se fundamenta nele.
Ainda, reitera que a ausência de apreciação desses aspectos técnicos pode ser considerada como violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios consagrados na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Nesse sentido, a falta de clareza ou insuficiência de fundamentação técnica em um laudo pericial pode ser considerada causa para a sua nulidade.
Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.
Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22590288)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação da autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para restringir a percepção do adicional de insalubridade de 10% ao tempo em que a autora ocupou cargo de enfermeira, tendo cotidiano convívio com pacientes, conforme medição realizada em laudo pericial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21660520):

“(...) Decido
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
No presente recurso os apelantes insurgem-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o pleito principal concedendo à autora o pagamento de 10% referente ao adicional de insalubridade.
Analisandos os autos, observa-se que a apelante/requerente apelou pela majoração do adicional de insalubridade para a porcentagem de 20% com base na Norma Regulamentadora (NR) 15 – Atividades e Operações Insalubres, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/19787, norma na qual foi baseada a elaboração do laudo que constatou a insalubridade do local de trabalho da autora.
O Apelante/requerido pugnou, em sua Apelação, que a autora não exercia o cargo de Secretária Municipal de Saúde, a qual é predominantemente administrativa e que, de acordo com o Decreto Estadual nº 2.485 de 22 de abril de 1994, a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade somente poderá ser implementada após prévia inspeção da Diretoria de Saúde Ocupacional- DSO da SEPLAD que comprove a realização de atividades em condições insalubres ou perigosas.
É cediço, que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, da seguinte forma:
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Por conseguinte, ressalta-se que o adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, vejamos:
Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.
Cabe esclarecer que a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.
O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012).
Cumprindo esta previsão, os art. 128, I, e 129, parágrafo único, da Lei n° 5.810/1994 (RJU), dispõem que serão concedidos adicionais ao servidor, pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, in verbis:
Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais: I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;
Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.
E, ainda, o Decreto 2.538/2006, que informa claramente que o servidor público estadual tem direito a receber o adicional de insalubridade:
Art. 1º [...] I- O adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial [...]
A autora, ora Apelada, fez jus ao adicional de insalubridade pretendido no período em que esteve ocupando o cargo de enfermeira no Hospital Municipal de Oeiras do Pará, conforme laudo técnico de Id. 81291185, elaborado por Engenheiro de Segurança no Trabalho, especialista em Higiene Ocupacional e Perícias, Sr. Francisco Mário Mota Batista Júnior, CREA/PA nº 1515209547 que concluiu com base nas informações obtidas, nos fatos observados e nas devidas avaliações realizadas, que ficou caracterizada, em grau médio, a condição de insalubridade no local em que laborava a autora.
O perito aduziu que foram detectadas atividades em condições de exposição a agentes biológicos, portanto, ambiente considerado insalubre em grau médio, sendo perceptível ao adicional de 20% (vinte por cento), conforme NR 15, anexo 14, conforme alegado nas razões recursais da autora, ou 10% (dez por cento), conforme Decreto nº 2.538/2006.
Então não merece, desta forma, acolhimento as razões recursais da
autora, posto que a decisão do juízo a quo baseou-se no Decreto nº
2.538/2006, que entende que a autora faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10%, adstrito ao tempo em que ocupou cargo de enfermeira, tendo cotidiano convívio com pacientes.
Quanto às razões recursais do ESTADO DO PARÁ, merecem prosperar apenas as alegações quanto ao não recebimento de adicional de insalubridade enquanto a autora estiver ocupando cargo administrativo, posto que a medição feita perante perícia e laudo, foi feita em ambiente de labor dos profissionais de enfermagem, não condizente com o ambiente administrativo ocupado como Secretária de Saúde.
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e nego provimento ao recurso de Apelação da autora e dou parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ, para restringir a percepção do adicional de insalubridade de 10% ao tempo em que a autora ocupou cargo de enfermeira, tendo cotidiano convívio com pacientes, conforme medição realizada em laudo pericial.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a autora, ora Apelada, fez jus ao adicional de insalubridade pretendido no período em que esteve ocupando o cargo de enfermeira no Hospital Municipal de Oeiras do Pará, conforme laudo técnico de Id. 81291185, elaborado por Engenheiro de Segurança no Trabalho, especialista em Higiene Ocupacional e Perícias, Sr. Francisco Mário Mota Batista Júnior, CREA/PA nº 1515209547 que concluiu com base nas informações obtidas, nos fatos observados e nas devidas avaliações realizadas, que ficou caracterizada, em grau médio, a condição de insalubridade no local em que laborava a autora.

Logo, o perito aduziu que foram detectadas atividades em condições de exposição a agentes biológicos, portanto, ambiente considerado insalubre em grau médio, sendo perceptível ao adicional de 20% (vinte por cento), conforme NR 15, anexo 14, conforme alegado nas razões recursais da autora, ou 10% (dez por cento), conforme Decreto nº 2.538/2006, motivo pelo qual a autora faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10%, adstrito ao tempo em que ocupou cargo de enfermeira, tendo cotidiano convívio com pacientes.

Ainda, no tocante à alegação do agravante de que a impugnação ao laudo pericial não foi analisada, esta não merece prosperar. Dito isso, em sede de sentença de 1º grau, o juiz analisou devidamente os questionamentos trazidos pelo Estado, conforme trecho abaixo (ID 17444293):

“Outrossim, o perito considerou, por fim, que são caracterizadas atividades ou operações insalubres aquelas desenvolvidas em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto-contagiantes, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), o que foi o caso da autora.
Corroborado a isso, examina-se que, conforme o laudo técnico pericial apresentado, não foi demonstrado, pelo hospital municipal, o fornecimento de EPI’s, o que, mais uma vez, caracterizava a condição de insalubridade, em grau médio, do local em que laborava a autora.
Diante do contexto probatório presente nos autos, mormente diante da perícia realizada, observo que a autora se expôs, efetivamente, a condições insalubres no Hospital Municipal de Oeiras do Pará, sobretudo se considerado o cargo que exercia (enfermeira).
Ressalto que, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo, inexiste fundamento, no caso vertente, para desconsiderar as conclusões do profissional, especialista na área, mormente porque o laudo foi elaborado no ambiente em que laborava a autora, indicando, dessa forma, credibilidade quanto ao resultado.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21660520, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 31/03/2025